Tribunal: TJDFT
Processo: 0723663-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVOS DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE ATIVA. INCOMPETÊNCIA. REJEIÇÃO. SUSPENSÃO DE OUTORGAS PRÉVIAS PARA USO DE RECURSOS HÍDRICOS. EMPREENDIMENTO. USINA TERMELÉTRICA. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. INDEFERIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA PELO IBAMA. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravos de instrumento interpostos pelos réus contra decisão que suspendeu os efeitos de outorgas prévias para captação e lançamento de recursos hídricos, vinculadas a projeto de instalação de usina termelétrica, em razão de alegados vícios no procedimento e riscos ambientais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal consiste em verificar se estão presentes os requisitos para reforma da decisão que suspendeu as outorgas prévias expedidas pela ADASA, considerando alegações de legalidade dos atos administrativos e relevância do empreendimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Detém legitimidade para ajuizar ação civil pública a associação que inclua, entre suas finalidades institucionais, a proteção ao meio ambiente (artigo 5o, V, b, da Lei 7.47/85).
4. Compete à Justiça do Distrito Federal processar e julgar ação civil pública ajuizada com vistas a anular atos administrativos de outorga prévia expedidos pela ADASA, agência reguladora e fiscalizadora do Distrito Federal, criada em 2004 pela Lei 3.365/04 como autarquia distrital, órgão independente, dotado de autonomia patrimonial, administrativa e financeira.
5. A outorga prévia não confere direito de uso, apenas reserva disponibilidade hídrica, devendo observar planos atualizados de gerenciamento de recursos hídricos. 6. No caso concreto, há prova da utilização de plano desatualizado para concessão das outorgas, anterior, inclusive, à crise hídrica de 2016/2017, o que compromete a análise da disponibilidade hídrica atual. 7. O projeto prevê lançamento de efluentes em rio que já é enquadrado como classe 4, com baixa qualidade da água, o que indica risco ambiental relevante. 8. O IBAMA indeferiu a licença prévia do empreendimento por impactos socioambientais significativos, reforçando a ausência de plausibilidade do direito alegado, sobretudo quando se constata que as outorgas prévias são pré-requisito para obtenção da licença prévia, e esta foi indeferida. 9. Em observância ao princípio da precaução, é adequada a manutenção da suspensão das outorgas prévias até análise mais aprofundada dos impactos ambientais do empreendimento.
IV. DISPOSITIVO 10. Recursos conhecidos e desprovidos.